Tribunal: TJMT
Processo: 1011629-05.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011629-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CANDIDO DOS SANTOS ROSA JUNIOR - CPF: 937.359.441-91 (ADVOGADO), ELESSANDRA NUNES DA LUZ MATHEUS - ME - CNPJ: 23.377.631/0001-20 (AGRAVANTE), COORDENADORA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — INCIDENTE DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO — INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento da apelação, na qual pretende a atribuição de efeito suspensivo, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Elessandra Nunes da Luz Matheus – ME
. contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 132530154).

Assegura que não foi “
considerada a boa-fé da impetrante/ agravante, que não concorreu para qualquer eventual ilícito ambiental com os serviços prestados por suas máquinas na área rural consolidada da Fazenda Santa Gabriela, conforme a ela indicado por meio do documento oficial do SIMCAR no MT-5107305-731BADED8C2F4462928E7683988F988C
”.

Assevera que “
não se considerou que, no local em que estavam sendo

realizados os serviços contratados (limpeza de pastagem e remoção de plantas

invasoras e juquiradas) trata-se de área consolidada, assim já reconhecida pela

própria SEMA, pois essa condição consta no SIMCAR nº MT-5107305-

731BADED8C2F4462928E7683988F988C, que informa o uso consolidado das

terras da Fazenda Gabriela, com 1.575,24 hectares, sendo 600,00 hectares de área

de pastagens e aproximadamente 900,00 hectares de área juquirada . Esse

documento, informando a regularidade ou consolidação da área foi previamente

apresentado à agravante e consta textualmente (cláusula 1) do contrato celebrado

com a empresa contratante, Investe Negócios Imobiliários Ltda
”.

Afiança que “
atividade de limpeza de pastagem e

enleiramento de vegetação não resolve infração ambiental que possa justificar a

apreensão, a remoção ou o perdimento das máquinas, por ser expressamente

autorizada essa prática ou esse serviço, inclusive com a dispensa de licenciamento

prévio, como estabelecido nos incisos II e III do artigo 1º do Decreto Estadual n.

2.151/2014
”.

Afirma que “
a agravante, proprietária do maquinário e veículo, que estava a executar os serviços a que contratada, não foi autuada por infração ambiental alguma, sequer constando dos autos de infração, inspeção apreensão. Ou seja, sem ser autuada pelos agentes da SEMA, ficou privada de seus bens, sem que lhe fosse propiciado, previamente, o exercício do contraditório e da ampla defesa contra essa ilegítima apreensão
”.

Acentua que ocorreu “
equívoco em não se aplicar, à espécie, o entendimento do precedente representativo de controvérsia (Tema 405) contido no recurso especial n. 1.133.965-BA
”.

Alega que “
não se pode ignorar, como até agora ignorado, a boa-fé da impetrante/agravante, mera prestadora de serviços à proprietária da área rural alvo da fiscalização e autuação dos agentes da SEMA, sendo que a restituição dos bens, duas máquinas e um veículo, não prejudicará o regular trâmite do procedimento administrativo ou a apuração de eventual prática de infração ambiental, notadamente porque não é ela a proprietária das terras palco da afirmada degradação ambiental, não se podendo presumir que ela, de posse dos seus bens, irá praticar ilícitos ambientais
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 138945816).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em razão do julgamento do mérito da apelação, no qual pretende a atribuição de efeito suspensivo, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023